Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) POR 24 HORAS DIÁRIAS. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. PACIENTE IDOSO. QUADRO CLÌNICO GRAVE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, e julgou procedentes os pedidos na inicial, para determinar que as requeridas autorizassem e arcassem com os custos do serviço de acompanhamento domiciliar ao autor 24 horas por dia, por meio de cobertura home care integral, nos moldes apontados pelo seu médico assistente, e condenou as requeridas ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
3. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde.
4. A operadora de Plano de Saúde é obrigada a custear tratamento na modalidade Home Care quando há indicação desse tratamento pelo médico assistente, quando o paciente ou sua família concorda com o tratamento domiciliar e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. Precedentes do c. STJ.
5. A negativa de cobertura não foi devidamente motivada, pois a Operadora não carreou aos autos prova de que o atendimento à prescrição médica afetaria o equilíbrio contratual ou outro motivo que a impedisse de fornecer o tratamento requerido, sendo incabível a exclusão de sua cobertura por ferir a finalidade do contrato e a legítima expectativa do beneficiário.
6. A recusa na autorização do procedimento domiciliar, além de colocar em risco a saúde do autor, causou a ele e à sua família grande angústia, sofrimento e sentimento de desamparo, agravando ainda mais o frágil estado físico e psíquico pessoal em que se encontrava, o que dá ensejo à indenização por dano moral. Cuida-se de dano moral in re ipsa, que inclusive dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto.
7. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito, devendo, desta forma, ser mantido o valor fixado na r. sentença.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.